Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-85.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r. Conclusão segura do perito do IMESC. Ademais, o apelo, genérico, não impugnou especificamente a fundamentação da sentença de que as perguntas destacas na manifestação sobre o laudo pericial haviam sido nele respondidas .

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1002577-85.2018.8.26.0168; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de complemento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ausência de cerceamento do direito da autora de produzir prova complementar. Conclusão segura do perito do IMESC. Ademais, o apelo, genérico, não impugnou especificamente a fundamentação da sentença de que as perguntas destacas na manifestação sobre o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de complemento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ausência de cerceamento do direito da autora de produzir prova complementar. Conclusão segura do perito do IMESC. Ademais, o apelo, genérico, não impugnou especificamente a fundamentação da sentença de que as perguntas destacas na manifestação sobre o laudo pericial haviam sido nele respondidas .

Apelação desprovida.